Tribunal: TJMT
Processo: 1038706-55.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038706-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO UNILATERAL. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 22.846,20, referente aos danos materiais supostamente causados por oscilações na rede elétrica aos equipamentos de segurados da apelante seguradora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial requerida pela concessionária de energia; (ii) saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre as alegadas falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos nos equipamentos dos segurados; e (iii) saber se a documentação unilateral apresentada pela seguradora é suficiente para demonstrar a responsabilidade da concessionária e o consequente dever de ressarcimento.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário das provas, avalia a desnecessidade de produção probatória adicional para formação de seu convencimento, especialmente quando os equipamentos supostamente danificados não se encontram mais sob posse das partes, tornando a perícia impraticável nos termos do artigo 464, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil.

4. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundamentada no artigo 37, § 6o da Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor, mas permanece condicionada à comprovação inequívoca do nexo causal entre a conduta e o dano, conforme estabelece o artigo 210 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

5. A sub-rogação legal conferida à seguradora pelo artigo 786 do Código Civil legitima a ação regressiva contra o causador do dano, transferindo-lhe os direitos e ações do segurado nos limites do valor efetivamente pago a título de indenização.

6. Os documentos e laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora possuem valor probatório relativo e são insuficientes para estabelecer presunção absoluta de veracidade, necessitando de corroboração por outras provas produzidas em contraditório para amparar decreto condenatório.

7. A mera coincidência temporal entre registros de perturbações no sistema elétrico e alegados danos em equipamentos não constitui prova suficiente do nexo de causalidade, sendo necessária demonstração técnica e inequívoca de que os danos foram efetivamente causados pelas oscilações na rede elétrica e não por outras causas como defeitos nos equipamentos ou problemas nas instalações internas.

8. A ausência de preservação dos equipamentos danificados impossibilitou a realização de perícia técnica imparcial, comprometendo a formação de prova robusta sobre a origem e extensão dos danos alegados, sendo insuficientes os relatórios unilaterais para estabelecer o nexo causal exigido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da Energisa Mato Grosso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos. Recurso da Aliança do Brasil Seguros desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o magistrado considera suficientes os elementos probatórios dos autos para formação de seu convencimento e quando a realização da perícia se mostra impraticável. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos de consumidores depende da comprovação inequívoca do nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos alegados. 3. Laudos técnicos unilaterais e documentos produzidos sem contraditório possuem valor probatório relativo, sendo insuficientes, por si só, para demonstrar o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 786; CPC, arts. 464, § 1o, III, e 373, I; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 210.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 444634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 10.12.2013; STF, Súmula no 188; TJMT, Apelação no 1011152-63.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TJMT, Apelação no 1026989-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá, na
ação de cobrança
, ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Energisa “
ao pagamento da quantia de
R$ 22.846,20 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)
, referente aos danos materiais causados aos consumidores Jose Eduardo Rodrigues Gimenes e Thiago Alves da Silva
”.

A apelante,
Aliança do Brasil Seguros S.A.
, alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, uma vez que a decisão foi baseada em erro de julgamento ao desconsiderar as provas existentes nos autos que demonstram a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, Energisa Mato Grosso. Segundo a apelante, a documentação anexada à inicial, como avisos de sinistro, laudos técnicos e comprovantes de pagamento de indenização, é suficiente para comprovar os danos materiais causados pelo defeito na prestação de serviço, tornando desnecessária a realização de perícia.

Além disso, a apelante argumenta que, sendo a recorrida uma concessionária de serviço público, a sua responsabilidade é objetiva, conforme o artigo 37, § 6o da Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor. Assim, a concessionária só poderia eximir-se da responsabilidade se provasse a inexistência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos causados. A apelante pede, portanto, que o recurso seja provido, reformando a sentença e reconhecendo a procedência dos pedidos relacionados ao segurado VW Publicidades Ltda.

Por sua vez, a apelante,
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, sustenta, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau indeferiu seu pedido de produção de prova pericial. Segundo a recorrente, essa perícia era essencial para verificar se o dano alegado pelos segurados realmente teve origem em falhas nos serviços de fornecimento de energia elétrica e para estabelecer o nexo de causalidade entre os danos e o suposto defeito na rede elétrica. A apelante argumenta que, sem a realização dessa prova, sua defesa foi prejudicada, pois os laudos apresentados pela parte autora foram elaborados por profissionais indicados por ela, sem imparcialidade, e não poderiam ser considerados suficientes para comprovar o alegado.

No mérito, a apelante afirma que não há responsabilidade da concessionária pelos danos alegados, especialmente no caso do segurado Thiago Alves da Silva, cuja unidade consumidora é atendida por energia em alta tensão. A recorrente sustenta que, conforme a Resolução 1000/2021 da ANEEL, a responsabilidade pelo ressarcimento de danos elétricos se restringe às unidades consumidoras de baixa tensão, e não cabe à Energisa arcar com danos em instalações internas de unidades com fornecimento em alta tensão. Portanto, a recorrente pleiteia que seja reconhecida a inexistência de responsabilidade no caso do segurado mencionado e que a sentença seja reformada para julgar improcedente o pedido relativo a ele.

Além disso, a apelante contesta o reconhecimento do nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço, argumentando que a recorrida não apresentou laudo técnico válido e imparcial para comprovar a existência de tal vínculo. A recorrente destaca que, mesmo com os laudos apresentados, não houve uma análise técnica adequada para estabelecer que os danos nos equipamentos dos segurados foram causados por falhas na rede elétrica da concessionária. A apelante também questiona a contagem dos juros moratórios, defendendo que, caso a condenação seja mantida, estes devem ser contados a partir da citação, e não do evento danoso, como foi determinado na sentença.

Contrarrazões apresentadas em id. 327172867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Energisa “
ao pagamento da quantia de R$ 22.846,20 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), referente aos danos materiais causados aos consumidores Jose Eduardo Rodrigues Gimenes e Thiago Alves da Silva
”.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

De início, no que tange à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, entendo que não merece acolhimento.

Como é cediço, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para o julgamento da causa. No caso em exame, o juízo de origem entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, razão pela qual indeferiu a produção de prova pericial e julgou antecipadamente a lide.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.
Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 444634 SP 2013/0400212-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014 - destaquei).

Ademais, conforme restou demonstrado nos autos, os equipamentos supostamente danificados não se encontram mais sob a posse da autora ou de seus segurados, o que tornaria a perícia impraticável, nos termos do art. 464, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Passando à análise do mérito recursal, importante salientar que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Sobre a ação regressiva, a Súmula n. 188 do STF enuncia que o:
“segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

No caso, a seguradora, na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, o artigo 210, parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, dispõe:

Art. 210. A distribuidora responde,
independente da existência de culpa
, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I –
comprovar a inexistência de nexo causal
, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1o do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado. (destaquei).

Portanto, a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a autora deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que
nos documentos juntados pela autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária apelante pelos danos materiais suportados pela parte segurada
.

Isto porque não demonstra com clareza se as sobrecargas de energia ocorreram em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir das oscilações na rede elétrica ou descarga atmosférica.

Os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, têm valor probatório relativo
, uma vez que devem ser corroborados com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficientes para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não terem sido produzidos em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

É relevante destacar que, embora a ENERGISA tenha apresentado relatórios indicando a ocorrência de perturbações no sistema elétrico em período próximo aos sinistros envolvendo os segurados Jose Eduardo Rodrigues Gimenes e Thiago Alves da Silva,
tais registros, por si só, não são suficientes para estabelecer o nexo causal
entre as alegadas oscilações e os danos nos equipamentos.

A mera coincidência temporal entre eventos no sistema elétrico e alegados danos em equipamentos não constitui prova bastante do nexo de causalidade. É necessário que se demonstre, de forma técnica e inequívoca, que os danos foram efetivamente causados pelas perturbações na rede elétrica, e não por outras causas, como defeitos nos próprios equipamentos, problemas nas instalações internas das unidades consumidoras ou mesmo por fatores externos.

É importante ressaltar que a autora deixou de demonstrar de forma isenta de dúvidas o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação concessionária de restituir a importância pleiteada na inicial.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO. (...) 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
3. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização
(Resolução no 414/2010 da ANEEL). 4.
Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos do segurado ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.
5. Recurso provido.” (TJMT, 1011152-63.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
DANOS ELÉTRICOS ALEGADAMENTE DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas depende da comprovação do dano e do nexo causal, o que não foi demonstrado no presente caso.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos, superficiais e não indicam a qualificação do profissional responsável, sendo, portanto, imprestáveis como meio de prova.
Os registros fotográficos dos equipamentos danificados foram produzidos unilateralmente, sem elementos que permitam a impugnação técnica, o que compromete sua eficácia probatória. A ocorrência de descargas atmosféricas e a ausência de registros de perturbação na rede configuram causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o do CDC. Compete à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (...)

Tese de julgamento: (...)
Laudos técnicos unilaterais, superficiais e sem qualificação profissional são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade.
A ocorrência de caso fortuito, como descargas atmosféricas, afasta a responsabilidade objetiva da concessionária.
Incumbe à seguradora, autora da ação regressiva, comprovar os fatos constitutivos de seu direito mediante provas técnicas idôneas”.
(TJMT, 1026989-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025 - destaquei).

Desse modo, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da Energisa e o dano experimentado pela parte autora, impõe-se a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTE
a ação regressiva de ressarcimento de danos, por ausência de comprovação inequívoca de nexo de causalidade. Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora, ora apelada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025